Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra decisão que aplicou multas motivadas por irregularidades em convênios firmados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) nos exercícios de 2006 a 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos por Harlen Oliveira Cunha, Lúcia Kluck Stumpf e Rovilson Sanches Portela ao Acórdão 2504/2022-TCU-Plenário , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 281/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal lhes aplicara multas individuais em razão de irregularidades na execução de convênios firmados entre os Ministérios da Cultura, do Esporte e da Saúde e a União Nacional dos Estudantes (UNE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em conhecer dos embargos de declaração para no mérito rejeitá-los.